Tribunal: CARF
Processo: 10380.913426/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913426/2009-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.573 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos o Relator que dava provimento ao recurso voluntário e os
Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que negavam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor de conversão em diligência o Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da
Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913426/2009-06
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, aproveita-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ a seguir.
3. Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu declaração de compensação. O pedido de compensação objetivava
compensar débito(s) com crédito oriundo de suposto pagamento a maior. O Despacho Decisório
considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP.
4. De acordo com a Decisão, o DARF discriminado no PER/DCOMP foi
utilizado integralmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados da declaração.
5. Cientificado da decisão, o administrado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que retificou a declaração e diminuiu a estimativa de IRPJ referente,
decorrendo dai o valor restituível. Por se referirem ao mesmo direito creditório, vários processos
serão julgados em conjunto.
6. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa. Em suma, o Órgão julgador partiu da análise de duas questões para julgar o caso. A
primeira diz respeito à possibilidade de “compensar o pagamento a maior ou indevido de
estimativa com outros tributos, sem a exigência de sua integração ao ajuste anual”. A segunda,
que demandaria uma resposta positiva da primeira, seria a de definir se a retificação de balancete
de suspensão/redução do IRPJ, que calcula o valor devido mensalmente a menor, viabiliza a
restituição desse tributo.”.
7. Quanto à primeira questão, a DRJ entendeu ser possível a compensação de
indébitos de estimativas a partir de seu pagamento, desde que elas não tenham sido utilizadas na
dedução do IRPJ ou CSLL devidos ao final do período de apuração. Sobre a segunda questão,
esta deve ser respondida de forma negativa, com base em precedente anterior, o que tem como
efeito a impossibilidade de deferir a restituição da estimativa, nos moldes requeridos pela
Manifestante.
8. Entretanto, “como não ficou caracterizado o indébito do pagamento de
estimativa, devido à falta de apresentação de BSR, escriturado tempestivamente, deve ser
atendido, em parte, o pedido formulado, na forma de saldo negativo, desde que presentes as
seguintes condições: (i) o requerente não utilizou o alegado pagamento indevido de estimativa no
ajuste anual do imposto ou contribuição; (ii) o sujeito passivo declarou saldo negativo na DIPJ.”.
Não houve ainda duplicidade em pedido de restituição, e o valor encontra-se devidamente
informado na DCTF retificadora, sendo que ele não foi utilizado na apuração do saldo negativo.
Assim, a DRJ julgou parcialmente procedente a MI, de forma a compensar os débitos declarados
em alguns dos processos. O Órgão julgador ainda consignou que o crédito deve ser atualizado
pela Selic, a partir de 2007.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o cerne da discussão está em definir a partir de quando a
Selic deve ser aplicada, se a partir de janeiro de 2007, como definido na decisão da DRJ, ou a
partir do pagamento indevido ou a maior; b) a DRJ teria usurpado sua competência, pois afirmou
que mesmo que supostamente, não procedeu à escrituração tempestiva do balancete. Tal
entendimento não tem respaldo legal; c) cita que os arts. 894 e 896 do RIR/99 dispõem de
maneira diferente do que foi decidido pela DRJ; d) não poderia a DRJ dispor que a escrituração
limitaria um direito que o próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda prevê. Ademais a
estimativa foi apurada com base no BSR, fato demonstrado na DIPJ, apenas precisando ser
retificado em virtude de inconsistências; e) em caso de dúvida, com base no art. 112 do CTN,
deve a interpretação mais favorável do contribuinte ser aplicada. Ao final, requer a reforma da
decisão para que a Selic seja aplicada a partir do pagamento indevido ou a maior e não a partir
do ano calendário subsequente, como definido pela DRJ.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
13. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Momento de aplicação da SELIC
14. Como afirmado no Recurso Voluntário, a discussão se limita ao momento de
aplicação da Selic sobre o crédito pertencente à Contribuinte. Os momentos constantes no
processo seriam a partir de janeiro de 2007, de acordo com a decisão da DRJ, ou a partir do
momento do pagamento indevido ou a maior da estimativa, como defende a Contribuinte.
15. Antes de abordar o tema, constata-se que a DRJ reconheceu a existência do
crédito, proveniente de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mas, que, na visão dos
julgadores, o fato da DIPJ e da DCTF terem sido retificadas após o vencimento da estimativa, o
que significa que a Requerente não comprovou tempestivamente, por meio do Balancete de
Suspensão ou de Redução (BSR), faria com que a Recorrente perdesse o momento de comprovar
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

seu crédito decorrente da estimativa. Por este motivo, os julgadores entenderam que o crédito
seria proveniente de saldo negativo, o que também justifica a divergência de prazos indicados
pela Recorrida e pela Recorrente.
16. Merece acolhimento a pretensão da Recorrente. O CARF tem decidido que
mesmo após o Despacho Decisório é possível haver a retificação das declarações, como se
observa das ementas das decisões transcritas abaixo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO. NECESSIDADE.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, mas apenas quando acompanhada de provas documentais
comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147
do CTN). (Acórdão no 3201-005.365, Sessão de 21 de maio de 2019).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÃO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP. (Acórdão no 9303-008.539, Sessão de 18 de abril de 2019)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão no 9303-006.275, Sessão de 26 de janeiro de 2018)

17. O mesmo se aplica à documentação contábil, isto porque a documentação
contábil retrata a realidade. Esta por si aconteceu dentro de contexto temporal, no qual a
legislação define como pagamento indevido ou a maior de estimativas. Sendo assim, então não
se pode alterar, com base em contexto temporal contábil que houve alteração da natureza deste
crédito. Além disso, reconhecer que a documentação contábil possa impedir de constatar tal
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

crédito, seria inverter a lógica do Princípio da Verdade Material. Sendo o crédito proveniente de
estimativa, deve a SELIC ser aplicada a partir do pagamento indevido ou a maior.

V. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reformar o Acórdão da DRJ, para que a
SELIC seja aplicada a partir do momento do pagamento indevido ou a maior da(s) estimativa(s)
que originaram o crédito em favor da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro: Jandir José Dalle Lucca – Redator Designado

Inobstante o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator Luciano Bernart, o
colegiado divergiu quanto à existência de comprovação do direito creditório decorrente de
estimativas pagas a maior, uma vez que a decisão recorrida, a partir dos elementos constantes
dos autos, deixou assente que “não ficou caracterizado o indébito do pagamento de estimativa,
devido à falta de apresentação de BSR, escriturado tempestivamente”.
Dessa forma, resolveu o colegiado converter o julgamento em diligência para que
a autoridade administrativa da unidade de origem intime a Recorrente a comprovar o direito
creditório relativo às estimativas pagas a maior a título do IRPJ do ano-calendário de 2006,
mediante a apresentação do Balanço de Suspenção ou Redução (BSR), devidamente transcrito no
Livro Diário nos prazos cominados pela legislação, e de outros documentos que eventualmente
julgar pertinentes.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência solicitada deverá
analisar os novos elementos apresentados e elaborar Relatório Fiscal conclusivo, após o que
deverão os autos retornar para prosseguimento do julgamento.

(Assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital